Tribunal: TCU
Processo: 025.098/2016-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de revisão contra acórdão que julgou tomada de contas especial instaurada em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados município de Capela do Alto Alegre/BA pelo Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) para a execução de serviços assistenciais no âmbito do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), no exercício de 2012.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, em que se examina recurso de revisão interposto por Claudinei Xavier Novato, ex-prefeito do Município de Capela do Alto Alegre/BA, contra o Acórdão 9079/2017-TCU-Primeira Câmara , relator Ministro-Substituto Augusto Sherman, por meio do qual este Tribunal julgou irregulares as contas do responsável, imputando-lhe débito e aplicando-lhe multa, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, e com base nos arts. 16, II, e 35 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 208 e 288 do RI/TCU, em: 9.1 conhecer do recurso de revisão interposto por Claudinei Xavier Novato para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2 tornar insubsistente o subitem 9.2 do Acórdão 2851/2019-TCU-Primeira Câmara (que havia determinado a citação do Município de Capela do Alto Alegre/BA), por meio do qual se decidiu sobre recurso de reconsideração neste processo; 9.3 notificar o recorrente e demais interessados no processo a respeito desta deliberação.